Tribunal: TJDFT
Processo: 0714837-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO. ATO DE PENHORA POSTERIOR À NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado (espólio) contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual, apesar de ter sido reconhecida a nulidade de todos os atos posteriores ao início do cumprimento de sentença em razão da ausência de intimação válida do espólio, foi mantida a penhora de imóvel decretada após o ato declarado nulo. O agravante pleiteia a desconstituição da penhora, por considerá-la consequência direta de ato processual nulo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se, reconhecida a nulidade da intimação da fase de cumprimento de sentença por ausência de ciência válida do espólio do executado falecido, deve ser igualmente desconstituída a penhora de imóvel realizada posteriormente no bojo do mesmo procedimento.
III. Razões de decidir
3. A nulidade da intimação inicial para cumprimento de sentença, ocorrida após o falecimento do executado, impede a formação válida do contraditório e contamina todos os atos processuais subsequentes, inclusive a penhora, por ser dependente do ato viciado.
4. A manutenção da penhora, mesmo após o reconhecimento da nulidade processual originária, contraria o disposto no art. 281 do CPC, segundo o qual os atos dependentes de ato anulado devem igualmente ser considerados nulos.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII; 513, §2o, II e §3o; 516, II; 523, caput; 281.